Tribunal: STF
Processo: HC 208176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.283/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Encerrada a instrução, a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 1 mês de detenção pela prática do crime de favorecimento real (art. 349 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condenar a paciente ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS SEVERO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem justificou a escolha do regime inicial fechado - para a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão - haja vista a aferição negativa das circunstâncias judiciais - conforme autoriza o art. 33, § 2º e 3º, III, "a", do CP.



    2. Segundo destacado, a associação criminosa da qual a paciente integrava "subjugava os cidadãos que lá residiam pela intimidação e uso da força", e é apontada por uma "série de outros delitos, como compra e venda de armas, homicídios, torturas, entre outros". Pontuou-se que "a abrangência, o poder econômico, a forma violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos, constituem circunstâncias do delito que justificam uma elevação da pena-base.



    3. Recurso não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: tratando-se de paciente primária e fixada a pena dentro do patamar do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, como no caso, é inadmissível a estipulação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção corporal aplicada. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o regime inicial fechado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Segundo se infere dos autos, o Tribunal de origem acolheu o apelo ministerial para condenar a paciente pela prática do delito previsto no artigo 35 c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.244 dias-multa. Ao estabelecer nova pena e regime, diante do provimento do recurso ministerial, o Desembargador Relator assim se manifestou: 



    "Crime do artigo 35 c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Considerando que foi dado provimento ao recurso ministerial para condenar a Ré pelo delito do Artigo 35 c/c artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, considerando que os argumentos articulados pelo Magistrado a quo para fixar a pena-base em relação aos corréus, no delito de associação para o tráfico, também se aplicam aqui, adoto-os in totum para fixar a pena-base acima do mínimo previsto no tipo penal incriminador, majorante a sanção em 1/3 (um terço), para fixar as sanções em 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Na segunda fase, não se fazem presentes quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda no patamar inicialmente estipulado. 



    Derradeiramente, verifica-se a existência de duas majorantes previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, as quais restaram, sobejamente, demonstradas ao longo da instrução. Assim, considerando o emprego de várias armas e envolvimento de grande número de menores, conforme restou apurado nos autos, justificada está a adoção de fração superior à mínima de Lei. 



    E o contexto destacado justifica a exasperação em 1/3. Assim, a pena passa a ser de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1244 (mil, duzentos e quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Considerando o quantum de pena final a que a Réu restou condenado e, ainda, tendo em vista que a Acusada ostenta circunstâncias judiciais negativas, entendo que inviável se afigura a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no artigo 44 do Código Penal. Quanto ao Regime Prisional, considerando que a Ré ostenta circunstâncias judiciais negativas e que as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto estão a exigir mais rigor no acompanhamento da execução da pena privativa de liberdade, fixo o Regime Fechado." 



    Como se verifica, o Tribunal de origem justificou a escolha do regime inicial fechado, haja vista a aferição negativa das circunstâncias judiciais - conforme autoriza o art. 33, § 2º e 3º, III, "a", do CP. 



    Segundo destacado, a associação criminosa da qual a paciente integrava "subjugava os cidadãos que lá residiam pela intimidação e uso da força", e é apontada por uma "série de outros delitos, como compra e venda de armas, homicídios, torturas, entre outros". Pontuou-se que "a abrangência, o poder econômico, a forma violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos, constituem circunstâncias do delito que justificam uma elevação da pena-base. 



    Logo, não há se falar em contrariedade à Súmula 440 desta Corte. 



    As particularidades do caso concreto, portanto, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado –, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006. Precedentes: ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente